Tribunal: TJSP
Processo: 1085432-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de Crédito Bancário. Empréstimo Consignado em benefício previdenciário.

1) Contratação questionada. Relação de consumo. Incumbe ao Banco a prova da existência da contratação do empréstimo consignado em benefício do INSS. Contrato bancário submetido à prova pericial grafológica. Conclusão do perito do Juízo quanto à falsidade da assinatura atribuída ao

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de Crédito Bancário. Empréstimo Consignado em benefício previdenciário.

1) Contratação questionada. Relação de consumo. Incumbe ao Banco a prova da existência da contratação do empréstimo consignado em benefício do INSS. Contrato bancário submetido à prova pericial grafológica. Conclusão do perito do Juízo quanto à falsidade da assinatura atribuída ao autor. Negócio declarado nulo.
2) Danos morais reconhecidos. Privação de recursos de subsistência. Descontos de valores sobre benefício previdenciário. Indenização reconhecida e majorada a R$ 10.000,00. Valor que se considera adequado e que melhor cumpre os critérios do ressarcimento e da advertência.

- Recurso do réu DESPROVIDO.
- Recurso adesivo do autor PROVIDO.